Tribunal: STF
Processo: ARE 1266394
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INVIABILIDADE – DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA – ARTIGO 102, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que haja resultado no julgamento da causa. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul diz respeito à apreciação de agravo de instrumento interposto contra decisão que implicou o recebimento de petição inicial de ação civil pública por atos de improbidade administrativa.
    Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República. Decisões interlocutórias não podem ser atacadas, na via direta, mediante o extraordinário.
    2. Conheço deste agravo e o desprovejo.
    3. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator